Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705433-45.2018.8.07.0000 RECORRENTES: DANILO MONTEIRO, DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS, DULCIMAR MAGELA FRANCO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, ISAIAS SANTOS DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, MOZART JOSE DUARTE, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA, SORAYA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO/90, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS À ÉPOCA DA LESÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1. Não viola a coisa julgada o reconhecimento do direito de compensação do reajuste executado com outros concedidos supervenientemente, suscitados em embargos à execução. 2. A base de cálculo do crédito exequendo deve equivaler ao valor dos vencimentos à época da lesão. Precedentes. 3. Em demanda em que a Fazenda Pública figura como uma das partes, os honorários sucumbenciais devem observar o que dispõe o art. 85, § 3o, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, 508, 509 § 4o, 525, § 1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do CPC/2015, por ofensa à coisa julgada, ante a impossibilidade de compensação de reajustes posteriores em fase de cumprimento do julgado, quando o título não a previu. Apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, conquanto tenham os recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmaram expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à compensação dos reajuste, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por violação aos princípios da coisa julgada e do direito adquirido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 505, 508, 509 § 4o, 525, § 1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do CPC/2015, bem como à apontada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que é “possível a compensação dos reajustes relativos ao Plano Collor com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, mesmo que estes não estejam previstos no título exeqüendo, pois esses reajustes foram conferidos justamente para compensar as perdas decorrentes de planos econômicos” (ID 6356344 - Pág. 8), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO/LIMITAÇÃO. AUMENTOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS A MESMO TÍTULO. ALEGAÇÃO. FASE DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTIÇA DA DECISÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não pode ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 2. Hipótese em que servidores públicos sagraram-se vencedores em ação proposta contra o Distrito Federal que visava o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de outro plano - "Collor", correspondente aos percentuais relativos aos meses de abril a junho de 1990, sendo certo que, anteriormente à propositura da ação, tinham sido editadas leis locais que a eles concederam reajustes e/ou reestruturaram a carreira da qual faziam parte, sendo absorvida, a partir de então, a defasagem salarial existente, decorrente do referido plano. 3. Tendo sido as referidas legislações locais editadas anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda (em verdade, em momento anterior à própria propositura da ação), descuidou-se o Distrito Federal de arguir a questão relativa à possível compensação/limitação ainda na fase de conhecimento - da mesma forma que deixaram os servidores de suscitar o tema naquela oportunidade -, e olvidou-se o juízo ordinário de considerar a existência, de ofício, de fato modificativo do direito vindicado (nos moldes previstos no art. 462 do CPC/1973). 4. Mesmo sabedores dos fatos ocorridos após a violação de seu direito, os servidores promoveram a execução sem efetuar a compensação/limitação com os aumentos que já tinham sido especificamente concedidos pela Administração, pretendendo - sob o manto da coisa julgada - perceber em duplicidade os valores a que teriam direito. 5. In casu, deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa, restando induvisoso que, ao manejar os embargos à execução, jamais pretendeu o Distrito Federal questionar o direito judicialmente e legalmente reconhecido, e sim apenas delimitar o que seria efetivamente devido. 6. Diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. 7. Não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. 8. Agravo interno do Distrito Federal provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial interposto. (AgInt no AREsp 869.431/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2018). Veja-se, ainda, o AREsp 1303501, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e 2/9/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Ademais, a conclusão colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO. RESP 1.235.513/AL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. VIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A lide diz respeito à possibilidade de, em Embargos à Execução, ser abordada a compensação de índice de correção (assegurado em decisão transitada em julgado) com reajustes posteriores deferidos aos servidores. In casu, o acórdão distrital concluiu pela possibilidade de compensação ou de abatimento do reajuste de 84,32%. 3. Com efeito, o acórdão recorrido é expresso ao consignar que não foi determinada a incorporação do índice de 84,32%, mas somente a reposição das perdas salariais. Tal julgado registra, ainda, que os reajustes salariais posteriores foram concedidos pelo Distrito Federal para suprimir as perdas oriundas do Plano Collor, motivo pelo qual acatou o pedido de compensação. 4. Quanto ao ponto, dissentir do aresto recorrido no tocante ao alcance do título e à natureza dos reajustes demandaria revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, providência defesa ao Superior Tribunal de Justiça, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 5. A despeito da existência de julgados do STJ que repelem a compensação quando não prevista no título judicial, o STJ quanto à possibilidade de suscitá-la, entendeu, em caso análogo, sob o signo do art. 543-CPC/1973 (REsp 1.235.513/AL), que, se essa matéria de defesa não pôde ser aventada no processo de conhecimento, caberá sua alegação em Embargos à Execução, sem que tal providência viole a coisa julgada. 6. Por conseguinte, consoante a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não prevista no título judicial, é possível suscitar eventual compensação em Embargos à Execução, porquanto não manter se configurará violação da coisa julgada. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1531241/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 24/4/2017). (g.n.). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 84,32%. ALEGAÇÃO, PELOS SERVIDORES DISTRITAIS, DE INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA SENTENÇA EXEQUENDA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 30/05/2016, contra decisão monocrática, publicada em 25/05/2016. II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. III. Consoante a jurisprudência desta Corte, a alegação de ofensa à coisa julgada pela inobservância, pelo Tribunal de origem, do contido na sentença transitada em julgado, mormente quanto à base e à fórmula de cálculo contida no título executivo, impede o conhecimento do Recurso Especial, porquanto implicaria revolvimento do acervo fático da causa, o que é vedado, nesta seara recursal, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 738.198/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 07/04/2015; AgRg no AREsp 489.990/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014.b IV. Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 715.774/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/08/2016) (g.n.). No mesmo entendimento é a decisão monocrática exarada no REsp 1575392 - DF, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e 23/8/2019. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019 III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029